Tribunal: TJES
Processo: 0019829-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO IINTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0019829-71.2015.8.08.0024
AGRAVANTE: CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA
AGRAVADO: ROBERTO MAX LAMARI E COSTA PEREIRA
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal.
2) Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação.
3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adoro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA
(id 4656874), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 4150108, em que restaram inadmitidos os apelos de
fls. 270/274 e fls. 282/284, o primeiro por inovação recursal e o segundo, por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Sustenta o ora agravante que não teria se estabelecido a inovação recursal, dada a veiculação de matéria de ordem pública.
De todo modo, registro que o próprio agravante reconhece que não veiculou o tema na petição inicial.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, restou esclarecido que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Foi assentado que incumbe à parte, no momento apropriado,
no caso, na petição inicial
, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo,
com caráter preclusivo
, de forma que, após a apresentação da peça de ingresso, não lhe é mais lícito inová-la.
Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria:

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal
[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

[...]

É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente
[...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso
: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição
. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

Foi consignado que o apelante, ora agravante, em suas razões recursais (fls. 270/274) trouxe aos autos argumentação que não foi abordada em primeiro grau de jurisdição (
em específico, na petição inicial
, momento processual adequado para fazê-lo, sob pena de preclusão). Em suma, o recorrente pugnou pelo reexame parcial do édito sentencial, com vistas a extinção da pretensão executiva também no que se refere ao valor da verba honorária advocatícia prevista no §2º da cláusula segunda do contrato questionado (que estabeleceria honorários de 1% sobre o valor efetivamente discutido nos procedimentos que envolvam matéria tributária), consignando que tal cláusula se restringiria aos honorários advocatícios para ações que envolvam matéria tributária, sendo que as duas ações patrocinadas pelo embargado apelado (n.ºs 0005464-15.2009.4.02.5001 e 0003970-33.2009.4.02.5001), perante a Justiça Federal, tratariam de taxa de ocupação de bem público, que não teria natureza jurídica tributária e, portanto, a seu ver, se incluiria na cláusula primeira da avença (ou seja, se inseriria no escopo geral do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes).
Ocorre que essa matéria não foi ventilada em primeira instância, não constando da peça inicial nem obviamente da sentença, por força do princípio da adstrição
.

Aliás, reitero, o próprio agravante reconhece nas suas razões de agravo interno que não tratou do tema na peça de ingresso, que é o momento processual adequado para tanto.

Registro que a “[...] matéria suscitada [...], ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
[...]” (TJDF; Rec 00512.92-74.2008.8.07.0001; Ac. 139.4231; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 26/01/2022; Publ. PJe 08/02/2022).

Assim, quanto ao apelo de fls. 270/274 resta patente o estabelecimento da inovação recursal.

Foi destacado
, ainda, que o apelante
CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA

interpôs dois apelos
(fls. 270/274 e fls. 282/284)
para impugnar a sentença de fls. 261/264. Ressalto que as duas peças se mostram idênticas, no entanto, uma foi interposta em 03/02/2022 (fls. 270/274); e a outra em 04/02/2022 (fls. 284/284).

Ocorre que vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa.
Sobre o assunto, transcrevo os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO [....].
É por todos sabido que o Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido
[...] (TJES, Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 100170047698, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 04/12/2018, DJ 14/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO [...].
O segundo recurso, que não ratifica e nem substitui o primeiro, não é passível de conhecimento por este Órgão Julgador, sob pena de manifesta afronta ao princípio da unicidade recursal (ou unirecorribilidade ou singula-ridade), na medida em que a interposição do primeiro exaure o direito de recorrer (preclusão consumativa)
. Acolhida a preliminar arguida de ofício [...] (TJES, Apelação n.º 036140000963, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR EDITORA POSITIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE FLS. 408⁄427 E FLS. 428⁄448, EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. ACOLHIDA [...].
O princípio da unirecorribilidade recursal impossibilita o manejo de mais de um Recurso, pela mesma parte, em face da mesma Decisão Judicial. Dessa forma, com a interposição do 1º (primeiro) Recurso, opera-se a preclusão consumativa, impossibilitando o conhecimento dos demais Recursos interpostos
. I.I.II. In casu, formalizado a interposição do 1º (primeiro) Recurso de Apelação Cível, em 02⁄02⁄2016, fls. 388⁄407, operou-se a preclusão consumativa, não sendo, portanto, possível ser conhecido os Recursos interpostos em 05⁄02⁄2016 (fls. 408⁄427) e 15⁄02⁄2016 (fls. 428⁄448) [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 032120000842, Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, J 27/06/2017, DJ 02/08/2017).

“In casu”, o segundo apelo (fls. 282/284) não foi conhecido, por transgressão ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA
(id 4656874)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 4150108), que negou seguimento às apelações de fls.
270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR